Tribunal: TJMT
Processo: 1001497-56.2024.8.11.0051
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001497-56.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HELIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 880.878.751-68 (APELANTE), CELIA REGINA GOBBI - CPF: 022.844.389-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual penal
e direito penal
.
Apelação criminal
.
Violência doméstica contra a mulher
.
Lesão corporal qualificada pelo gênero (art. 129,
§
13, do
cp
)
.
Palavra da vítima corroborada por provas documentais
.

Laudo pericial condizente.
In dubio pro reo
. Conjunto probatório suficiente
.
Legítima defesa não demonstrada. Ônus defensivo.
Condenação mantida. Recurso desprovido.
Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Apelação Criminal
interposta contra sentença que
condenou o apelante
à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino (art. 129, § 13º, do Código Penal).

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas são: (i)
definir se o conjunto probatório dos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pela prática do crime de lesão corporal contra a mulher;
e (
ii
)

estabelecer se a alegação de legítima defesa apresentada pela defesa encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

III. Razões de decidir

3.
A materialidade do crime encontra-se plenamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Laudo de Exame de Corpo de Delito e pelos depoimentos constantes nos autos, os quais atestam as lesões sofridas pela vítima.

4.
A autoria delitiva também resta demonstrada, tendo em vista
que a palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de prova, como é o caso dos autos
.

5.
A alegação de legítima defesa não se sustenta, porquanto o réu não demonstrou a presença dos requisitos legais do art. 25 do CP, especialmente quanto ao uso moderado dos meios necessários para repelir eventual agressão.

6.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que a palavra da vítima, corroborada por prova pericial, é suficiente para a condenação em casos de violência doméstica.

7.
O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é robusto e suficiente para a formação do juízo condenatório, afastando qualquer dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade do crime.

IV. Dispositivo

6
. Recurso desprovido
.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129,
§ 13º; art. 25
;
CPP, art. 386, VI e VII, art.156, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC 1003124-20.2021.8.11.0013, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 28.04.2025; TJMT, NU 1017022-13.2021.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 29.04.2025; TJMT, NU 0040206-83.2019.8.11.0042, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, j. 17.12.2024; TJMT, NU 1000586-81.2023.8.11.0050, Rel. Des. Luiz Ferreira Da Silva, j. 26.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto
por HÉLIO PEREIRA DA SILVA
, contra a sentença
proferida pelo Juízo da 3
ª
Vara Criminal
da Comarca
de Campo Verde/MT, nos autos da Ação Penal
nº

1001497-56.2024.8.11.0051
, no qual foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (art. 129,
§ 13º
, do Código Penal).

Em síntese,
a defesa
pugna pela
absolvição do recorrente
ante a
ausência de provas, nos moldes do art. 386, VI e VII
do CPP. Além disso, extrai-se da peça inicial que o apelante argui a tese de legítima defesa, de modo que não teria iniciado as agressões, conforme dispositivo do art. 25 do CP (Id

257791207
).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pleiteando pelo não provimento do recurso (Id
257791209
).

A i. PGJ manifestou pela manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo, foi interposto por
parte legitimada e por meio proc
essual adequado, razão pela qual
dele conheço, por estarem presentes os pressupostos de

admissibilidade recursal.

Infere-se dos autos que no dia 16/04/2024, por volta das
11h
, o réu agrediu fisicamente
a

vítima (ex-companheira) Celia Regina Gobbi
na relojoaria
,
da qual o recorrente é proprietário, em Campo Verde/MT. As agressões
ocorreram
, porque a vítima teria
se descolado ao empreendimento do réu para cobrar uma dívida e, ao exibir um “print”
na t
ela do celular, o recorrente teria “batido” em sua mão, momento em que se iniciou uma discussão.

Com o in
í
cio da discussão, o réu teria proferido um soco no rosto e no braço da vítima, provocando-lhe
tumefação, equimose e escoriação entre região labial e
bucinadora
, além de lesão corto contusa em mucosa labial com sangramento.
Também foram constatadas equimoses entre o terço inferior do antebraço e o punho direitos, bem como na região
tenar
e no primei
ro quirodáctilo da mão direita, conforme
Laudo de Exame de Corpo de delito (Id
257790247
)
e denúncia oferecida
pelo Ministério Público (Id
257791160
).

Em razão disso, o apelante foi condenado com incurso na prática do crime de lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (art. 129,
§ 13º
, do Código Penal).

Inconformada, a defesa recorre pela absolvição por ausência de provas, nos termos do art. 386, VI e VII do CPP.

A pretensão
não merece ser acolhida.

Inicialmente,
cumpre frisar que, como magistralmente registrado em sentença pelo Juízo singular, a
materialidade do crime
está devidamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência (Id.
257790241
);
Laudo de Exame de
Corpo de delito
(Id
257790247
); e Termos de Depoimento (
Nº 2024.8.84966
– Id
257790249
e Nº 2024.8.84815 – Id
257790246
).

No que concerne à
autoria delitiva
, é
imprescindível consignar que, n
o
tocante aos crimes de violência doméstica,
a palavra da
vítima assume grande relevância probatória, porquanto são cometidos, em sua maioria, sem testemunhas e em situações clandestinas.

Nessa perspect
iva, a versão dos fatos relatados pela vítima demonstra
estar em consonância com os elementos probatórios
juntados aos autos, sendo esses suficientes para sustentar a condenação do apelante.

Nesse sentido, colhe-se entendimento pacífico deste e. Tribunal:

“A palavra da vítima, coerente e firme, encontra respaldo nos demais elementos de prova, especialmente no laudo pericial, sendo apta a fundamentar a condenação em crimes de violência doméstica.”

(TJMT
, HC 1003124-20.2021.8.11.0013
,
Rel. Des.

Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
J.
28/04/2025,
D
je

30/04/2025)
.

Ness
e quadro, o apelante sustenta a aplicação do princípio
in dubio pro reo
,
ou seja, presunção de inocência do réu em caso de dúvidas
sobre
a autoria ou falta de
provas acerca da materialidade
do delito
, sendo que
, nesses casos,
a interpretação do magistrado

deve ser em benefício do réu.

Argumenta-se, ainda, que não há provas suficientes para comprovar que o réu tenha sido o responsável por iniciar a discussão, sendo que este alega ter sido agredido pela vítima e
agindo apenas
em
legítima defesa
,
segundo termo de interrogatório
:

“(...) QUE Célia indagou a respeito das contas do Interrogado que as apresentou; QUE passaram a conversar
, porém
Célia se exaltou e pegou uma pinça que é instrumento de trabalho do Interroga e tentou desferir contra ele; QUE ato contínuo levantou a mão e se defendeu, tendo sido lesionado no dedo; QUE em ato reflexo acabou acertando o rosto de Célia; QUE em tempo, ressalta que jamais faria isso e que apenas se defendeu; QUE Célia quebrou, calculadora, controle da televisão e ar condicionado, expositor de óculos (...)”

Entretanto, aufere-se dos autos que o depoimento da vítima está de acordo com o laudo de exame de corpo de delito realizado pelo órgão investigativo, concluindo a evidente ofensa contra a integridade física da vítima, dispondo de objeto contundente para a prática do delito, conforme depoimento prestado pela vítima.

Sobre esse aspecto, caso houvesse alguma espécie de reação defensiva do apelante, constata-se que os meios utilizados para sua defesa não foram moderados, pelo contrário, a vítima foi lesionada em diversas áreas do corpo, situação em que não demonstra qualquer excludente de ilicitude.

Sobre o tema, segue entendimento deste e. Tribunal:

“
É legítima a condenação por crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica quando a prova oral e pericial demonstra de forma coerente e
harmônica a autoria e a materialidade
delitiva
.
”

(
TJMT, NU 1017022-13.2021.8.11.0042
,
Rel. Des.
Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal,
j.
29/04/2025,
D
je
29/04/2025)
.

Inclusive, conforme expresso na redação do art. 156 do CPP, o ônus de prova para comprovar a ocorrência de excludente de ilicitude recai sobre a defesa do apelante, nos termos abaixo:

“
Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício:

I –
ordenar
, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida;

II –
determinar
, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirim
ir dúvida sobre ponto relevante.”

Assim
,
a mera alegação de legítima defesa, sem qualquer conjunto probatório capaz de conferir a presença dos elementos expressos no art. 25 do CP, não se
revela suficiente
para afastar a res
ponsabilidade penal do apelante, consoante se infere do julgado deste e. Tribunal,
in
verbis
:

“
A configuração da legítima defesa depende do preenchimento dos requisitos previstos no art. 25 do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. De acordo com o art. 156 do Código de Processo Penal,
cabe à defesa comprovar a ocorrência da referida causa excludente de ilicitude, o que não se verificou na hipótese
. Suficientemente comprovado ter o réu agredido a
vítima, que apresentou lesões comprovadas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, resta caracterizada a prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, inviabilizando a desclassificação para a contravenção de vias de fato”.

(
TJMT, N.U 0040206-83.2019.8.11.0042
,
Rel. Des.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Quarta Câmara Criminal,
j.
17/12/2024,
Dje
19/12/2024)
.
Destaquei.

É oportuno esclarecer que,
para a aplicação do
in dubio pro reo
, é necessário que o julgador esteja em estado de dúvida, uma vez excluídas todas as possibilidades legais de sanar essa dúvida,
consequentemente,
oca
sionando
a
absolvição do réu.

Nesse cenário, c
on
vém trazer recente julgado desta

c
. Câmara:

“O princípio in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação, afastando qualquer dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade do crime.”

(
TJMT,
NU
1000586-81.2023.8.11.0050,
Rel. Des.
Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal,
j.
26/03/2025,
Dje
29/03/2025)
.

Conclui-se, com base na prova documental constante dos autos, que
restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade
do delito imputado ao apelante,
não tendo este logrado êxito
em demonstrar a ocorrência de

legítima defesa
.

Delineado esse ponto, a referida arguição de
ausência de provas
,
nos termos do art.

386, VI e VII, do Código de Processo Penal,
não merece prosperar
.

Pelo exposto, em co
nsonância com o parecer da
i.
PGJ,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
Hélio Pereira da Silva
, mantendo a condenação inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025